Tribunal: TJSP
Processo: 1025993-32.2017.8.26.0196
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273461
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos
de Declaração no 1025993-32.2017.8.26.0196/50000, da
Comarca de Franca, em que é embargante SEGURADORA
LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A e
é
embargado
SILVANO
RODRIGUES
FERREIRA
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: REJEITARAM OS
EMBARGOS DECLARATÓRIOS, V. U. , de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores CESAR LACERDA (Presidente) e
BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
Celso Pimentel
relator
assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de declaração de no 1025993-32.2017.8.26.0196/50000 – Ca 16420e
2
Voto no 42.362
Embargos de declaração de no
1025993-32.2017.8.26.0196/50000
4a Vara Cível de Franca
Embargante: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro
Dpvat S/A
Embargado: Silvano Rodrigues Ferreira
28a Câmara da Seção de Direito Privado
Não se confirmando o vício apontado ao
acórdão, rejeitam-se os embargos declaratórios. Seguradora interpõe embargos
declaratórios ao acórdão. Insiste em que a ausência de
pagamento do prêmio exclui a cobertura, se a vítima for a
proprietária do veículo.
É o relatório.
Sem omissão, sem contradição, sem
obscuridade e sem violação a qualquer preceito de lei ou a
princípio de toda natureza, mas com cumprimento das regras
pertinentes, o acórdão examinou os fatos e dirimiu a lide nos
termos que expôs.
A falta do bilhete do seguro obrigatório

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de declaração de no 1025993-32.2017.8.26.0196/50000 – Ca 16420e
3
ou da comprovação do pagamento do prêmio recebeu
expressa e fundamentada análise.
Não se confirmando, assim, o vício
apontado ao acórdão, rejeitam-se os embargos declaratórios.
Celso Pimentel
relator